Tribunal: TJSP
Processo: 1008556-23.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE MENSAL E VITALÍCIO – CABIMENTO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO QUE DEVE SER REGIDO PELA LEI N. 9.528/97 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGIT ACTUM' – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008556-23.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
ARACI CARMEN GANTE NASCIMENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008556-23.2019.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: ARACI CARMEN GANTE NASCIMENTO DOS SANTOS
VOTO No 18650
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE MENSAL E VITALÍCIO
CABIMENTO

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO QUE DEVE SER REGIDO
PELA LEI N. 9.528/97
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DO 'TEMPUS REGIT ACTUM'
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao acórdão de fls. 195/200, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
da autor e, em sede de reexame necessário, manteve com observações a sentença de
procedência que condenou a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50%, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
O embargante sustenta, em suma, que a sentença de
fls. 132/136 condenou o INSS no pagamento de auxílio-acidente de caráter mensal e
vitalício, sendo omisso o acórdão que manteve o decisum quanto a vitaliciedade do
benefício concedido. Requer seja sanada a omissão para que conste que o auxílio-
acidente deve ser regido pela Lei n. 9.528/97, e não pela Lei n. 9.032/95, em
respeito ao princípio do tempus regit actum.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Estes embargos devem ser acolhidos, sem efeito
modificativo.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se
também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência
como agravo interno v. coments. CPC 1021). Não mais cabem
quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da
L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos
embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC
1078, o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no
microssistema dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários
ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, assiste razão ao réu, ora embargante.
Com efeito, o acórdão embargado negou provimento
ao recurso da autora e, em sede de reexame necessário, manteve a sentença de
procedência, com observações.
Verifica-se, no entanto, que o decisum foi omisso
quanto à vitaliciedade do benefício, pois manteve a sentença de primeiro grau que
concedera auxílio-acidente, mensal e vitalício, conquanto devesse ter sido aplicada a
Lei n. 9.528/97, em homenagem ao princípio tempus regit actum, tendo em vista o
termo inicial do benefício, fixado em 20/04/2019.
Por conseguinte, mostra-se de rigor o acolhimento
destes embargos declaratórios, desfazendo-se a omissão apontada, tão somente para
o fim de se determinar que o auxílio-acidente concedido à parte autora será regido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pela Lei n. 9.528/97, em observância do princípio do tempus regit actum.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração oposto pelo INSS, sem efeito modificativo.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator